Tribunal: TJPA
Processo: 0800197-46.2020.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800197-46.2020.8.14.0036

APELANTE: RENATO DE LIMA FARIAS, RAFAEL DOS SANTOS PAIVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º INCISO II E §2ª-A INCISO I DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO). DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA VALORADA IDÔNEAMENTE. REFORMA DO REGIME INICIAL DE PENA PARA SEMIABERTO. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA, DE OFÍCIO, A DOSIMETRIA DOS RECORRENTES.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação; reformar, de ofício, a dosimetria da pena dos recorrentes
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Renato de Lima Farias e Rafael dos Santos Paiva
, irresignados com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Oeiras do Pará, que os condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 220 (duzentos e vinte) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia o redimensionamento da pena base ao mínimo legal e do regime inicial de cumprimento de pena para semiaberto (Num. 4974345 - Págs. 1 a 2).

O
Parquet
, entretanto, contrarrazoou a apelação, pugnando pela manutenção
in totum
da sentença (Num. 4974359 - Págs. 1 a 7).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Num. 6187499 - Págs. 1 a 4).

É o relatório do necessário.
À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 3 de março de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

1.

DA ADMISSIBILIDADE

Estando presentes os pressupostos processuais e as condições do recurso, além de não terem sido arguidas questões preliminares ou prejudiciais, conheço do recurso defensivo, passo à análise do mérito.

2.

DOSIMETRIA. REFORMA DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL E DO REGIME DE PENA PARA SEMIABERTO.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

Pois bem.

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Num. 4974335 - Págs. 3 a 6):

- RENATO DE LIMA FARIAS

Na primeira fase, considerando as circunstâncias do art. 59 do CP, constato: a) a culpabilidade é neutra, uma vez que o juízo de reprovabilidade da conduta não extrapola a descrita no tipo penal;

b) não há antecedentes criminais;

c) sem elementos para valorar a conduta social;

d) sem parâmetros para averiguar a personalidade réu, uma vez que ausente laudo psicossocial nos autos, de maneira que considero neutra a circunstância;

e) os motivos (subtração do patrimônio) são inerentes ao tipo penal, já tendo sido valorado pelo legislador;

f) as circunstâncias do crime merecem valoração negativa, vez que cometido com uso de arma de fogo e em concurso de pessoas. Tendo em vista que ambas são causas de aumento de pena, considero o concurso de pessoas para valorar negativamente a presente circunstância judicial. Sobre o tema, mister salientar jurisprudência do STJ no sentido de que, havendo mais de uma causa de aumento, uma delas pode ser considerada na primeira fase da dosimetria: A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, presentes duas causas de aumento de pena, uma delas pode ser considerada na primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, e a segunda na terceira fase, não havendo que se falar no vedado bis in idem. Precedentes. (HC 316.139/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 19/04/2016);

g) as consequências são neutras;

h) por fim, o comportamento da vítima é irrelevante.

Assim, considerando a existência de 1 circunstância negativa, fixo a pena base acima do mínimo legal, no patamar de 5 anos de reclusão e 50 dias-multa.

Na segunda fase, incide a atenuante da confissão e a agravante de cometimento do crime em momento de calamidade pública em razão da pandemia da COVID-19 (Decreto Legislativo nº 6 de 20 de março de 2020), de modo que a pena deve ser atenuada, considerando a preponderância daquela sobre esta, ficando em 4 anos e 6 meses de reclusão e 30 dias-multa.

Não há elementos, no caso, para incidir atenuante inominada, uma vez que o arrependimento, por si só, não configura atenuante e, deveras, está contido na própria confissão, que já foi considerada de forma preponderante.

Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I (arma de fogo), razão pela qual aumento a pena em 2/3, fixando-a em 7 anos e 6 meses de reclusão e 220 dias multa.

- RAFAEL DOS SANTOS PAIVA

Na primeira fase, considerando as circunstâncias do art. 59 do CP, constato: a) a culpabilidade é neutra, uma vez que o juízo de reprovabilidade da conduta não extrapola a descrita no tipo penal;

b) não há antecedentes criminais;

c) sem elementos para valorar a conduta social;

d) sem parâmetros para averiguar a personalidade réu, uma vez que ausente laudo psicossocial nos autos, de maneira que considero neutra a circunstância;

e) os motivos (subtração do patrimônio) são inerentes ao tipo penal, já tendo sido valorado pelo legislador;

f) as circunstâncias do crime merecem valoração negativa, vez que cometido com uso de arma de fogo e em concurso de pessoas. Tendo em vista que ambas são causas de aumento de pena, considero o concurso de pessoas para valorar negativamente a presente circunstância judicial. Sobre o tema, mister salientar jurisprudência do STJ no sentido de que, havendo mais de uma causa de aumento, uma delas pode ser considerada na primeira fase da dosimetria: A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, presentes duas causas de aumento de pena, uma delas pode ser considerada na primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, e a segunda na terceira fase, não havendo que se falar no vedado bis in idem. Precedentes. (HC 316.139/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 19/04/2016);

g) as consequências são neutras;

h) por fim, o comportamento da vítima é irrelevante.

Assim, considerando a existência de 1 circunstância negativa, fixo a pena base acima do mínimo legal, no patamar de 5 anos de reclusão e 50 dias-multa.

Na segunda fase, incide a atenuante da confissão e a agravante de cometimento do crime em momento de calamidade pública em razão da pandemia da COVID-19 (Decreto Legislativo nº 6 de 20 de março de 2020), de modo que a pena deve ser reduzida, ficando em 4 anos e 6 meses de reclusão e 30 dias-multa.

Não há elementos, no caso, para incidir atenuante inominada, uma vez que o arrependimento, por si só, não configura atenuante e, deveras, está contido na própria confissão, que já foi considerada de forma preponderante.

Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I (arma de fogo), razão pela qual aumento a pena em 2/3, fixando-a em 7 anos e 6 meses de reclusão e 220 diasmulta.

Isso posto, torno DEFINITIVA A PENA DE RENATO DE LIMA FARIAS E RAFAEL DOS SANTOS PAIVA EM 7 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO E 220 DIAS-MULTA, que deverão ser calculados à razão de 1/30 do salário mínimo cada, haja vista a hipossuficiência econômica dos réus, nos termos dos arts. 60, caput e 49, § 1º, do CP.

O regime inicial do cumprimento de pena é o FECHADO, considerando o art. 33, § 3º do CP, vez que os acusados praticaram o crime utilizando arma de fogo, o que demonstra não serem criminosos eventuais/oportunistas, mas sim, com personalidade voltada para a criminalidade. Além disso, trata-se de crime hediondo (tipificado na Lei 8072/90) orquestrado, planejado e praticado por duas pessoas durante a situação crítica gerada pela pandemia no novo coronavírus, com uma arma de fogo apontada para a vítima, que foi surpreendida na frente da sua casa, o que agrava sobremaneira a conduta dos acusados. Crime como este, sobretudo se consideradas as circunstâncias e a realidade local, não pode ser banalizado. Ao revés, merece a devida reprimenda da Justiça. Logo, não apenas diante do quantum de pena, mas também em razão da hediondez e das circunstâncias negativas concretas do delito, o que atrai a incidência do art. 33, § 3º, do CP, o regime prisional é o FECHADO.

Em razão da quantidade da pena e do crime cometido, são inaplicáveis a substituição por pena restritiva de direitos (art. 44 do CP) e o sursis (art. 77 do CP).

(...)

<sic>

A fim de não incorrer em repetição desnecessária, analisarei em conjunto as dosimetrias dos recorrentes, contudo, sem desrespeita a devida individualização.

Constato, pois, que, na primeira fase de ambos, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, o vetor judicial relativo às circunstâncias do delito, embasado em elemento concretos e idôneo, amparado no conjunto probatório, que demonstram o transbordo do tipo (concurso de pessoas), tudo conforme a Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
: “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PRETENDIDO AFASTAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS E DO USO DE ARMA DE FOGO. REEXAME PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO, DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO DE MAJORANTE SOBEJANTE NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. AUMENTO DE 1/6 EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CRITÉRIO PROPORCIONAL. ILEGALIDADES NÃO CONFIGURADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

4. O concurso de pessoas não foi utilizado para aumentar as penas na terceira fase da dosimetria, sendo
que, na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, poderá ser valorada uma(s) como circunstância judicial desfavorável e outra(s) como majorante na terceira fase da dosimetria, para justificarem a elevação da pena, sem que haja qualquer ofensa ao critério trifásico"
(AgRg no AREsp 1.237.603/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018).

Precedentes.

5. É proporcional a exasperação da pena-base em 1/6 com base no exame negativo de uma circunstância judicial. Precedentes.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 867.324/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023.) (grifei)

Desse modo, não acolho o pedido da defesa e preservo negativado tal vetor e a pena base em 5 (cinco) anos de reclusão, mais 50 (cinquenta) dias-multa, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase, dos recorrentes, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea e a agravante da calamidade pública, haja vista a pandemia do COVID-19.

Contudo, no que tange à aludida agravante, para sua incidência pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o réu se prevaleceu da pandemia para a prática delitiva, o que não ocorreu na hipótese.

Nesse sentido:

PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DE CALAMIDADE PÚBLICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL ENTRE A SITUAÇÃO PANDÊMICA RELATIVA AO CORONAVÍRUS E A PRÁTICA DO DELITO. NÃO INCIDÊNCIA. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECURSO PROVIDO.

1
. É pacífico, na jurisprudência desta Corte, o entendimento de que "a incidência da agravante do art. 61, inciso II, alínea 'j', do Código Penal - prática do delito durante estado de calamidade pública gerado pela pandemia do coronavírus - exige nexo entre tal circunstância e a conduta do agente"
(AgRg no HC n. 717.298/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/2/2022, DJe 2/3/2022), o que não foi demonstrado nos autos.

(...)

5. Recurso especial ao qual se dá provimento.

(REsp n. 2.031.972/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

Desse modo, afasto a agravante.

Restando, agora, somente a atenuante da confissão, realizo a redução da pena em 1/6, conforme jurisprudência do STJ, contudo, respeitando os limites da Súmula nº 231 do STJ,
in verbis
: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Sobre o tema, acrescento a doutrina de Guilherme De Souza Nucci, na obra “Código Penal Comentado, 5ª ed., Editora RT, p. 354” que preleciona:

as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguira orientação do legislador
.

Logo, redimensiono a reprimenda intermediária de ambos os recorrentes para 04 (quatro) anos de reclusão, mais 42 (quarenta e dois) dias-multa.

Para ratificar:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. I. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. II - A segurança jurídica penal não se revela apenas na segura descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções.
III - Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal
. IV - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal. V - Writ conhecido, ordem denegada.

(HC 94234, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107

DIVULG 12-06-2008

PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05

PP-00933 RT v. 97, n. 876, 2008, p. 533-537)

A GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso.

2. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling).

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.247.850/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Na terceira fase, escorreitamente, foi sobrepesada somente a causa de aumento relativa ao uso de arma de fogo, na fração legal de 2/3, no que a preservo e fixo a pena definitiva, de ambos os recorrentes, em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 70 (setenta) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento deve permanecer no
fechado
– haja vista a presença de circunstância judicial negativa e o montante final da pena, com fulcro
no artigo 33, §2º e 3º, do Código Penal.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DELITO DE ROUBO. PENA DEFINITIVA SUPERIOR A 4 ANOS E NÃO ACIMA DE 8 ANOS. EXISTÊNCIA DE UMA ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Na fixação do regime inicial de cumprimento da pena, deve o julgador, nos termos dos arts. 33, §§ 1º, 2º e 3º, e 59 do Código Penal, observar a quantidade de pena aplicada, a primariedade do agente e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

2. Na hipótese em que a pena definitiva seja superior a 4 anos e não exceda a 8 anos, havendo uma única circunstância judicial desfavorável, é cabível a fixação do regime inicial mais gravoso
.

3. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2021964 MS 2021/0376994-5, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022)(grifei)

Mantenho o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixa (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, e corrijo,
de ofício, a dosimetria da pena dos recorrentes
, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 01/04/2024